Tribunal: TJPA
Processo: 0005751-78.2018.8.14.0031
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SESSÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005751-78.2018.8.14.0031
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOJU/PA
APELANTES: ADELINO CORREA DOS SANTOS E ADEILSON CORREA DOS SANTOS
ADVOGADO PARTICULAR: EUGENIO DIAS DOS SANTOS, OAB/PA Nº 20.071
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
NOS CRIMES PATRIMONIAIS A PALAVRA DA VÍTIMA, QUANDO SEGURA E COESA, CONDUZ A CONDENAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANDO SE ANALISA O CONJUNTO PROBATÓRIO. APURADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO, ESPECIALMENTE PELO RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS, NÃO HÁ QUE SE ACOLHER O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LOGO, IMPOSSÍVEL SE FALAR EM FRAGILIDADE OU FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NA PRÁTICA DELITIVA
.
MANTIDA A CONDENAÇÃO.
2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.
NÃO ACOLHIMENTO.
NA PRIMEIRA FASE, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB FORAM VALORADAS COMO NEUTRAS, SENDO A PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO, PORTANTO, INEXISTENTE QUALQUER ILEGALIDADE A SER SANADA. NÃO FORAM RECONHECIDAS ATENUANTES OU AGRAVANTES DE PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POR FIM, NA TERCEIRA FASE, APLICADAS AS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, MAJORANDO A PENA EM 2/5 (DOIS QUINTOS), DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena dos apelantes em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, em regime Semiaberto.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005751-78.2018.8.14.0031
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOJU/PA
APELANTES: ADELINO CORREA DOS SANTOS E ADEILSON CORREA DOS SANTOS
ADVOGADO PARTICULAR: EUGENIO DIAS DOS SANTOS, OAB/PA Nº 20.071
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ADELINO CORREA DOS SANTOS E ADEILSON CORREA DOS SANTOS
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Moju/PA
(fls. 112/115), que os condenou às penas de
05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
14 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes).

Na
denúncia
(fls. 02/04), o representante do Ministério Público narrou que no dia 03/06/2018, por volta das 03:30 horas, os denunciados assaltaram a vítima, mediante emprego de arma de fogo, de fabricação caseira, do tipo escopeta, subtraindo uma motocicleta Honda. A vítima alega que no momento da abordagem, reconheceu os assaltantes como sendo os irmãos DEGA e COI, e que já os conhecia há bastante tempo, tendo inclusive já trabalhado com um deles. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 127/129), os recorrentes pugnaram:
a)

da absolvição por insuficiência de provas e, b) da revisão na dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 138/144), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 151/153), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

À fl. 178,
dos autos, consta informação da SUSIPE de que o acusado ADEILSON CORREA DOS SANTOS já está no regime Aberto, portanto na condição de solto, logo restou prejudicada o cumprimento da Decisão proferida nos autos de
Habeas Corpus nº 110.797-PA
do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, e subsidiariamente, pela revisão na dosimetria da pena.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição dos apelantes, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade dos mesmos, arrimada, tão somente, no relato das vítimas, cujos depoimentos não foram confirmados por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com os Autos de reconhecimento de pessoa (fls. 07 e 12 - autos apensos), e, indiretamente, pela prova oral produzida (mídia de fl. 92), tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
Franciel Gomes da Silva
afirmou que estava vindo de uma festa com o irmão em uma motocicleta quando foram abordados pelos apelantes. Que os apelantes estavam os seguindo e ordenaram parar o veículo. Que realizou o reconhecimento dos apelantes por meio de fotos na Delegacia. Que os policiais encontraram a motocicleta roubada três dias depois.

Por sua vez, a vítima
Lucimael Gomes da Silva
asseverou que por volta das 04:00 horas da manhã estava voltando da festa com o irmão quando os apelantes os abordaram e mandaram parar. Que após parar a motocicleta, pediram para que descessem do veículo, sendo que um deles estava armado. Que o veículo fora recuperado.

Corroborando, a testemunha
Wanderley Siqueira da Cruz
, policial militar, afirmou que sabia que o apelante Adeilson dos Santos, conhecido como "COI" praticava delitos subtraindo motocicletas. Que após alguns dias depois do delito, a vítima havia lhe procurado e relatado o ocorrido, e que tinha informações de onde estava a motocicleta. Que após chegarem no local indicado, o apelante Adeilson dos Santos apareceu na residência na motocicleta da vítima, que o reconheceu de imediato, e naquele momento o referido apelante conseguiu fugir. Que no dia seguinte a motocicleta foi abandonada e os apelantes juntamente com o pai foram até a Delegacia para denunciar a guarnição, afirmando que eles estavam os perseguindo. Que a vítima reconheceu os apelantes. Que segundo relatos, a prática do roubo de moto continuou sendo praticada pelo apelante Adeilson dos Santos.

Durante interrogatório judicial, ambos os apelantes negam a prática delitiva, alegando que estavam em suas residências no momento do fato, contudo, deixam de apresentar prova segura da alegação, capaz de desconstituir os demais elementos probatórios que os apontam como autores do roubo.

A que se pode notar, a vítima, em referência, não titubeia quanto à identificação de seus algozes, ressaltando, inclusive, que já conhecia um dos meliantes, o que facilitou, sobremaneira, o reconhecimento, operado tanto na esfera policial, por meio de fotografia, como em audiência de instrução, oportunidade em que reconheceu, ambos os réus, presencialmente, como autores do roubo sofrido.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor dos apelantes.
Observa-se que, os relatos das vítimas, além de seguros e concatenados entre si, encontram-se sobejamente confirmados pelos Autos de Reconhecimento de pessoa, efetuados, tanto no âmbito policial, quanto em juízo.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, os pedidos de absolvição dos apelantes não merecem prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.
2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

Quanto ao pedido de revisão na dosimetria da pena dos apelantes, adianto que nada há o que ser reparado.

Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram valoradas como neutras, sendo a pena-base mantida no mínimo legal previsto, qual seja, quatro anos de reclusão, portanto, inexistente qualquer ilegalidade a ser sanada.

Não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes de pena na segunda fase da dosimetria. Por fim, na terceira fase, aplicadas as causas de aumento do emprego de arma e concurso de agentes, majorando a pena em 2/5 (dois quintos), devidamente fundamentada, conforme se extrai da leitura da sentença às fls. 114, dos autos.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicial Semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa.

É como voto
.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora